Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a sucessão processual em razão do falecimento da credora originária, condicionando a expedição de precatório e o levantamento de valores à retificação da escritura pública de inventário ou à realização de sobrepartilha, nos termos do art. 669 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a expedição de precatório e o levantamento de valores por herdeiros habilitados, sem a prévia retificação da escritura pública de inventário ou realização de sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. O artigo 110 do CPC autoriza a sucessão processual pelo espólio ou sucessores, e o artigo 778, §1o, II, do CPC legitima os herdeiros a promover ou prosseguir a execução forçada.
5. O processo de inventário foi encerrado sem inclusão do crédito judicial no rol de bens partilhados, conforme escritura pública constante dos autos.
6. A habilitação dos herdeiros é possível, mas o levantamento dos valores fica condicionado à partilha formal do crédito, por meio de sobrepartilha, conforme exigem o art. 669 do CPC e o art. 2.022 do CC.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela de urgência nem a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A habilitação dos herdeiros é possível após o falecimento da parte, mas o levantamento de valores por meio de precatório exige a prévia partilha ou sobrepartilha do crédito judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 300, 669 e 778; CC, 2022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020194, 0713564-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; Acórdão 2014560, 0711616-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.